Tribunal: TJDFT
Processo: 0740387-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740387-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MONTEIRO FLEGLER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIEL MONTEIRO FLEGER, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora requerido/agravado. Em despacho de ID. Num. 32695050, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse acerca do interesse recursal, uma vez que o feito de origem já se encontra sentenciado. Porém, o prazo para o agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 33299538. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, o recorrente não informou acerca do interesse recursal, uma vez que foi prolatada sentença no processo originário. Assim, reputo prejudicado o presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 14 de março de 2022 16:27:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora